Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. APLICÁVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. INCIDENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
2. A Segunda Seção Cível do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, julgou o Tema no 1.085, firmando a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Da leitura do inteiro teor do voto que julgou o Tema Repetitivo no 1.085, verifica-se que a controvérsia diz respeito a averiguar se caberia, ou não, a aplicação por analogia da limitação prevista na Lei no 10.820/2003, independentemente da qualidade do mutuário, se servidor público ou não.
4. Diferente do empréstimo consignado, o desconto devidamente avençado e autorizado pelo mutuário não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sendo que, em relação a este numerário, não se tece nenhuma individualização ou divisão.
5. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
6. Colhe-se da folha de pagamento do requerente que a soma dos empréstimos consignados totalizou quantia que supera o limite de 30% da sua renda líquida. Nesse sentido, impõe-se a reforma, em parte, da decisão de origem para determinar a limitação dos descontos em 30%, todavia, somente no que tange aos empréstimos consignados, devendo ser observada a ordem cronológica de contratação para essa finalidade.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.